Tribunal: TJDFT
Processo: 0737263-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737263-50.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODAIR JOSE ALECRIM DA SILVA APELADO: NELSON LEME DA COSTA D E S P A C H O Apelação cível interposta por Odair José Alecrim da Silva contra a sentença de improcedência que manteve os efeitos da constrição judicial sobre o veículo Chrysler, Modelo 300C, Placa KHI 8559, nos autos do processo no: 0724546-79.2018.8.07.0001. O apelante não recolheu o preparo recursal, na medida em que não anexou o comprovante de pagamento no prazo assinalado (id 58004714). No ponto, tenho por ineficaz o recolhimento. Intime-se o apelante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 03 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator